Tribunal: TJES
Processo: 0010693-22.2011.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010693-22.2011.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DERLY PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. INTERVENÇÃO DO JUÍZO DURANTE SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 474-A DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTES DO RÉU PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 478 DO CPP. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL.
INVIÁVEL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por
Derly Pereira
contra sentença do
Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina
, que o condenou, após julgamento pelo Tribunal do Júri, nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de
12 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão
, em regime inicial fechado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preliminares de nulidade: (i) interferência indevida do juízo durante a sustentação oral da defesa, limitando a argumentação sobre a conduta da vítima; (ii) utilização de condenações pretéritas do réu pelo Ministério Público como argumento de autoridade.

3. Mérito: (i) alegação de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos, com pedido de desclassificação do crime para lesão corporal; (ii) revisão da dosimetria da pena e aplicação de redutores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A magistrada atuou dentro dos limites do art. 474-A do CPP, assegurando o respeito à dignidade da vítima e concedendo tempo adicional à defesa, inexistindo cerceamento de defesa.

5. A menção aos antecedentes do réu pelo Ministério Público não configura nulidade, diante da taxatividade do rol do art. 478 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

6. A decisão dos jurados encontra respaldo nas provas, notadamente na confissão parcial do réu e no laudo pericial, inexistindo manifesta contrariedade à prova dos autos.

7. Mantida a condenação por homicídio qualificado tentado,
restando
inviável a desclassificação para lesão corporal.

8. Parcial acolhimento do pleito subsidiário para redimensionar a pena intermediária em razão da
des
proporcionalidade
no critério de
valoração das agravantes, fixando a sanção definitiva em
11 anos e 6 meses de reclusão
.

9. Indeferido o pedido de recorrer em liberdade, em observância ao Tema 1.068 do STF e aos fundamentos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido
, apenas para redimensionar a pena para 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
10693
-
22
.2
0
11
.8.08.00
1
4

APELAN
TE:

DERLY PEREIRA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

PRELIMINARES DE NULIDADE

I
nterferência do juízo durante a sustentação oral da defesa

Inicialmente, a
nobre causídica
requer
a nulidade do julgamento
em razão da

intervenção indevida da magistrada durante a sustentação oral da defesa
em sessão plenária.

Para tanto, alega que o juízo
interveio e limitou a argumentação r
elativa
à conduta da vítima, com fundamento no art. 474-A do Código de Processo Penal, mesmo diante da citação do precedente do Superior Tribunal de Justiça no
HC
nº
958.087
, que
autoriza o uso d
os
antecedentes da vítima
de homicídio
,
quando relevantes à compreensão da dinâmica dos fatos
.

Todavia,
após analisar os autos,
verifico
que,
ao contrário do que quer fazer a
defesa
,
o julgamento foi
conduzido com
total
imparcialidade
.
Inclusive, houve necessidade de advertir
a patrona
durante a sessão
.

Senão, v
ejamos
excerto d
a a
ta de julgamento (ID 12575157):

“
(...
) À
s 12:20 horas foi dada a palavra à Ilustre Defesa, que, desenvolvendo suas alegações, discorreu sobre as provas dos autos e defendeu em plenário a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, absolvição, e, subsidiariamente, que sejam decotadas as qualificadoras, concluindo às 13:51 horas.
À
s 12:37, a Defesa fez referência à ‘conduta criminosa’ da vítima.

Contudo, a MM. Juíza reforçou os termos do art. 474-A do CPP acerca da proibição legal de tratar de fatos, circunstâncias estranhas ao processo além do cuidado no uso da linguagem e

informações que afrontem a dignidade da vítima e de testemunhas, notadamente aqueles que não constem no processo.

A Defesa fez referência ao HC 958.087, do STJ, sobre a possibilidade de utilização dos antecedentes da vítima
.
Ato contínuo. a MM. Juíza decidiu que, a despeito da decisão citada, que tendo caráter apenas persuasivo, a Defesa porte-se de modo a não afrontar o art. 474- A, do CPP.
Em razão da interrupção na fala foi acrescido o tempo de 2 minutos à Defesa.
À
s 13:40, a Defesa pediu a disponibilização dos quesitos, mas a MM Juíza esclareceu que não os concedeu à acusação e, por paridade de armas, somente se a palavra for eventualmente utilizada pela acusação os quesitos serão distribuídos às partes. Consultado o Órgão Ministerial se faria uso da réplica, este se manifestou AFIRMATIVAMENTE. Breve intervalo retornando às 14:00. Das 14:00 às 14:58 o Ilustre Representante do Ministério Público fez o uso da palavra em réplica.
Às 14:16, sem interromper o debate, a Defesa pediu que fosse registrado que a acusação está utilizando condenação anterior do réu como argumento de autoridade e com base no julgado HC 920.362, da Quinta Turma do STJ há proibição de sustentações dessa natureza.

A MM Juíza esclareceu à Defesa que o julgado citado não tem força vinculante, existindo entendimentos diversos que permitem a utilização
.
Para além disso, o inciso VII, do art. 187, do CPP no momento da realização do interrogatório há obrigatoriedade de indagação quanto a crimes e condenações anteriores, sendo

permitida neste julgamento a fala da IRMP. Além disso, há entendimento da própria Corte Superior citada de que o rol do art. 479 do CPP é taxativo.
Breve intervalo retomando às 15:05. A Ilustre Defesa fez o uso da palavra em tréplica das 15:05 até as 16:05. As 15:33, o Ministério Público, pela ordem, invocando a Lei n
º
14.245/2021, pediu que constasse em ata que a Defesa chamou a vítima de ‘suja’ e citou antecedentes da vítima que não constam nos autos.
A Defesa citou, novamente, o julgado HC 958.087, do STJ, ao que a Juíza advertiu, outra vez, sobre a impossibilidade de utilização de antecedentes criminais da vítima, nos termos do art. 474-A, do CPP
.
À
s 15:37, o Ministério Público pediu um aparte, que foi concedido pela MM. Juíza, para indagar em qual página está contido a ameaça que Fabr
í
cio fez ao filho do réu. Ao ser devolvida a palavra, a Defesa esclareceu que não falou em ameaça ao filho, sustentando que o réu falou hoje em plenário sobre tais circunstâncias. Em razão da interrupção na fala foi acrescido o tempo de 2 minutos à Defesa. Breve intervalo com retorno às 16:12. Encerrados os debates.
(...).”
(g.n.)

N
essa linha, entendo que o juízo agiu em estrita observância às regras contidas no
art. 474-A do Código de Processo Penal
,
no sentido de que, durante a instrução em plenário, as partes deve
rão

respeitar a dignidade da vítima
, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, sendo vedada
a manifestação sobre
circunstâncias
ou elementos
alheios aos
fatos objeto de apuração, bem c
omo a utilização de linguagem,
de informações ou de material que ofendam
a dignidade da vítima ou de testemunhas.

Ademais
, conforme
reproduzido

na ata
, após as advertências, a ilustre magistrada
garantiu
à defesa o acréscimo de tempo
para

prosseguir em sua
sustentação oral
, não havendo que se falar em prejuízo.

Não bastasse
, o precedente utilizado
pela causídica
(HC
nº
958.087 do STJ) não possui caráter vinculante, mas meramente persuasivo, e não se presta a afastar a aplicação das normas do art. 474-A do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar. É como voto.

U
tilização indevida dos antecedentes do réu

Em continuidade, a defesa a
firma
que o Ministério Público valeu-se de
condenações pretéritas
do réu
como argumento de autoridade
, em afronta ao entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça
no
HC
nº
920.362
.

Além disso,
alega
que
a
magistrada
permitiu a continuidade da
conduta d
o
Parquet
, reforçando
o

posi
ci
onamento
isolado e ignorando a nulidade insanável
dela decorrente
,
já que capaz de
influencia
r
diretamente o convencimento dos jurados a partir de juízos morais e antecedentes, em detrimento da análise dos fatos em julgamento.

Todavia,
a norma contida no
art. 478 do Código de Processo Penal proíbe, durante os debates do Tribunal do Júri, que as partes façam referências à decisão de pronúncia,
à
decisões
posteriores
sobre a admissibilidade da acusação
ou
à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade ou ao silêncio do acusado.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto a taxatividade do rol do art. 478 do CPP. Em outras palavras,
é
lícita a menção à folha de antecedentes criminais e à vida pregressa do
réu
durante os debates
, sobretudo porque tais informações
encontram-se
acessíveis aos jurados
nos autos
,
sendo certo que o precedente apresentado pela defesa reflete posicionamento minoritário e já
ultrapassado
,
como se vê:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.687.423/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 27.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 933.476/AP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 13.02.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.502.934/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2024, DJe 08.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 832.650/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024
.

Pelo
exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Criminal interposta por

DERLY PEREIRA

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
J
UÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
(I
D
12575158
)
,
q
ue,
após deliberação do
Conselho de Sentença
,
julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
,

conden
ando
o
réu
nas
iras
do art. 121, §2º,
I
e IV
,
c/c art. 14, II, ambos

do
Código Penal,
à pena de
12
(
doze
) anos,
01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão,
a ser cumprida
em regime inicial
fechado
.

Em
suas
razões,
a defesa
suscita
preliminar
es

de
nulidade
do julgamento:
I) em razão da
interferência indevida do juízo durante a sustentação oral da defesa
relativa à conduta da vítima, com fundamento no art. 474-A do CPP, mesmo diante da citação de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o uso de antecedentes da vítima quando relevantes à compreensão da dinâmica dos fatos (HC 958.087); II)
a
utilização, pela acusação, de condenações pretéritas
do réu
como argumento de autoridade, em afronta ao entendimento firmado no HC
nº
920.362 do STJ,
momento em que a defesa protestou em plenário.

No mérito,
a defesa técnica busca
a anulação da sentença e realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, por entender que
a decisão é manifestamente contrária
às
prova
s
dos autos, pois o
laudo de lesão corporal concluiu que não houve perigo de vida para a vítima,
além de não haver
elementos suficientes para demonstrar o dolo de matar,
pois
o apelante cessou os disparos mesmo tendo condições de continuar.
Nessa linha de raciocínio, requer que
a
conduta se
ja
desclassificada para lesão corporal.

Em
caráter subsidiário
,
almeja
: I)
o redimensionamento da pena-base
ao patamar mínimo legal
,
por
entender
que
as “circunstâncias” do crime foram
analisadas negativamente
mediante fundamentação inidônea;
II)
o reconhecimento da confissão, com a compensação integral com a qualificadora do motivo torpe, por serem igualmente preponderantes; III)
a revaloração das agravantes e fixação da pena intermediária em patamar proporcional, sugerindo-se o coeficiente total de 1/8 (um oitavo)
;
IV) aplicação da redução no patamar de 2/3 (dois terços) pela causa de diminuição de pena relativa à tentativa; V)
a gratuidade da justiça
; VI)
o direito de
recorr
er
em liberdade, diante da irretroatividade do Tema nº 1.068 do STF. Por fim, prequestiona a matéria

(ID 1
3825171
).

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do
apelo

(
ID
1
5160208
).

Em
seguid
a,
o Parecer
Ministerial

opinando pe
l
a manutenção da sentença
(ID
16168303
)
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A
ntes de externar os motivos de meu convencimento,
rememoro que
, nos termos da Súmula
nº
713 do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

S
aliento
ainda
que
a
expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”

preceituada
no art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
se projeta de forma a
limitar a atuação do

T
ribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em nenhuma prova existente no
s

autos
,

não
sendo

a hipótese em julgamento
.

Na
rra a denúncia qu
e

no dia 21/07/2011, por volta das 19h10m, no bairro Aeroporto, em Colatina, o denunciado, com intenção de matar, desferiu 02 (dois) disparos de arma de fogo (que portava sem autorização legal ou regulamentar) em desfavor da vítima
Fabrício Alves dos Reis
. Consta que o réu não conseguiu alcançar o objetivo, porque a vítima conseguiu fechar a porta,
mas
um dos disparos atingiu
seu
ombro
esquerdo.

Depreende-se que o
delito foi cometido em razão da vítima conviver maritalmente com Jucélia dos Santos Pereira, ex-esposa do acusado, que não aceita o fim do relacionamento.

A
inda de acordo com a peça acusatória, o
crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa d
o ofendido
, que foi atingido de inopino, sem prévia discussão.

Pois bem.

Após compulsar os autos
e
em que pese os argumentos manejados pela
combativa
defesa,
materialidade e autoria

delitivas
do homicídio tentado
restaram
amplamente
demonstradas

através do
Boletim Unificado nº 12841178 (fls. 06/08), do Auto de apreensão nº 027/2011 (fl. 09), do
Laudo de
Exame de
Lesões Corporais
(
fl. 2
2
),

além da prova oral produzida nas esferas policial
(fls. 10/12 e 16/
17
)
e judicial.

Perante a autoridade policial,
o réu
Derly Pereira

(fls. 16/17)
declarou que:

“
(...
) Que
o declarante é casado com Jucélia dos Santos Pereira, tendo com a mesma um filho de apenas 06 anos de idade; Que o declarante alega que Jucélia aproximadamente um mês aba
n
donou o lar, tendo deixado para trás documentos e roupas; Que passado alguns dias do abandono, Jucélia apareceu na casa do declarante acompanhado de policiais, quando pegou algumas roupas tendo deixado para trás os seus documentos; Que Jucélia passou a conviver maritalmente com outro homem; Que desde então Jucélia começou a ligar para o declarante e quando isso acontece é passado o telefone para o amásio, que fica ameaçando o declarante; (...)
Que
o declarante farto com as ameaças e provocações por parte de Jucélia e do seu amasio, na data de 21/07/2011, armou-se com um revólver calibre .32 e foi até a casa onde Jucélia e amásio moram no bairro Aeroporto
;
Que lá chegando o declarante encontrou o amásio
de Jucélia na porta de casa, quando tal pessoa tentou lhe agredir; Que o declarante estando armado e para não ser agredido sacou o seu revólver e atirou contra o amásio de Jucélia
;
Que o declarante alega que efetuou dois tiros e em seguida correu do local, tendo embarcado no veículo que tinha pegado emprestado o qual estacionou nas proximidades e foi embora para sua casa
; Que o
amásio de Jucélia vendo o
declarante
sacar a arma correu para o interior da casa onde mora, não sabendo se algum tiro o acertou (...).”

Em juízo,
a vítima

Fabrício Alves dos Reis
confirmou

as declarações prestadas em sede inquisitorial (fl. 17)
no sentido de que
:
I)
convivia com Jucélia dos Santos Pereira, ex-esposa do acusado;
II)
segundo Jucélia, o acusado a maltratava e agredia durante o tempo que estavam juntos, além d
e
ser muito ciumento e não aceitar o término do relacionamento;
II
I
)
na data dos fatos, o acusado Derly Pereira, acompanhado de outros dois homens, chegaram em sua residência chamando por Jucélia;
IV
)
ao ouvir a confusão, foi até a porta, momento em que o
réu
efetuou os disparos de arma de fogo, atingindo-
o
no ombro;
IV)
ao perceber os disparos fechou imediatamente a porta,
enquanto
Jucélia
acionou
a polícia.

Portanto
,
restou
comprovado
que o réu deixou sua residência em horário noturno
e
portando uma arma de fogo, dirigi
u
-se até a casa da vítima, com o inequívoco propósito de ceifar-lhe a vida. Ao encontr
ar Fabr
í
cio,
o acusado
efetu
ou dois
disparos em sua direção, evidenciando a intenção homicida.

N
esse instante
,
a

vítima
tentou se proteger, fechando a porta da residência,
mas,
mesmo

assim, foi atingid
a
no ombro
esquerdo
, região próxima a estruturas vitais, como o tórax e a cabeça, reforça
ndo
a letalidade da conduta
e a despropositada tese
defensiva de ausência de dolo homicida.

Ademais, a interrupção do ato criminoso decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente,
seja pela
reação da vítima, que buscou abrigo,
seja pelo
acionamento da força policial.

Portanto, n
ão procede a tese de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, ao rejeitar
o argumento
de ausência de dolo,
e consequente
mente, de
desclassificação para lesão corporal,
pois os jurados firmaram seu convencimento adotando a versão que lhes pareceu mais convincente e amparada no acervo probatório.

Assim, passo a analisar o
pedido subsidiário de redimensionamento da pena
.

Na
primeira etapa

do cálculo dosimétrico
, vejo que a
douta
magistrada fixou a pena-base em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
ao desvalorar
as

circunstâncias
do crime,
entendidas como as que
“
não compõem
o crime,
mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião”
(Adalto Dias Tristão,
in
'Criminal, Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26),
considerando

que
“o réu se deslocou até a residência da vítima, acompanhado de dois amigos, em horário de repouso noturno.”

Portanto,
i
dônea a fundamentação utilizada
, já que remonta às particularidades do caso, ou seja, ao modo grave com
o
agiu
o
apelante
.

No caso, verifico que o juízo, valendo-se exatamente do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsider
ando
a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
de homicídio qualificado,
que
perfaz
18 (dezoito) anos
,
aplicou a
m
édia para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal

em
02 (dois) anos e 03 (três) meses
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

S
eguindo tal diretriz,
deve ser mantida
a
pena
inicial
de

14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
eis que
firmada dentro dos
parâmetros
jurisprudenciais,
não havendo que se falar em redução.

Em seguida, a defesa punga pel
o reconhecimento da
confissão
, com a compensação integral com a qualificadora do motivo torpe, por serem igualmente preponderantes.

Todavia, o juízo afastou a confissão, em razão do recente posicionamento adotado pelo
Plenário do
Supremo Tribunal Federal na
RvC nº 5548
.

Portanto,
embora
haja precedente do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário,
mantenho
a fundamentação
utilizad
a n
o édito condenatório
, no sentido de que:
“(...
)
A confissão, para servir como atenuante da pena nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal, deve ser espontânea, realizada com o intuito de colaborar com a Justiça e elucidar a verdade dos fatos. Logo,
a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

(...).
”
(RvC 5548, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 02-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2025 PUBLIC 08-01-2025)

Em prosseguimento, a defesa técnica requer
a revaloração das agravantes e fixação da pena intermediária em patamar proporcional, sugerindo-se o coeficiente total de 1/8 (um oitavo).

Nessa fase
, a magistrada
fez incidir as circunstâncias
agravantes da
reincidência
e do

motivo torpe
, reconhecida pelos senhores jurados,
que valorou individualmente em
1/6 (um sexto)
do intervalo da pena
,
majorando a reprimenda na fase intermediária para
20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não obstante, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
“
firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado
em 1/6 da pena-base
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.”
(AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023)

Seguindo
t
a
l
orientação, redimensiono a sanção intermediária para
19 (dezenove) anos de reclusão
(2 anos, 4 meses e 15 dias para cada agravante).

Na
terceira fase
, a defesa requer a
redução
da pena pela tentativa
no patamar
máximo
de 2/3 (dois terços),
enquanto o juízo
aplicou o patamar de
2/5
(dois quintos)
,
pois a
conduta praticada expôs o bem jurídico tutelado a
perigo intermediário de lesão
, notadamente por ter disparado
a arma
mais de uma vez, sendo uma tentativa cruenta e imperfeita.

Na espécie
, o laudo de exame de lesões corporais (fl. 22) revela que a
vítima foi atingida de raspão no ombro esquerdo
– ferida corto-contusa, irregular e superficial (tiro de raspão), medindo 2x05 centímetros de diâmetro.

Em casos como o presente
, ou seja, quando a vítima
é
efetivamente alvejada pelo acusado
e
o delito esteve próximo da consumação, ainda que a parte do corpo atingida pelo projétil não seja considerada letal,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não se justifica
a
redução da pena no patamar máximo
de 2/3.

Dessa ma
neira, mantenho o coeficiente aplicado de 2/5 (dois quintos) e reduzo a sanção definitivamente para
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
mantido o regime fechado, na forma do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Q
uanto ao p
e
dido

de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas
e da pena pecuniária
, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Finalmente, quanto ao
direito de recorrer em liberdade
,
em decorrência da
irretroatividade do Tema nº 1.068 do STF,
com menos sorte a defesa.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal autoriz
a
a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, em razão da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
E não houve modulação dos efeitos da decisão para a não incidência do
novel
entendimento para os casos pretéritos.

Em julgamentos pretéritos,
já
asseverei que
a inteligência
firmad
a
pelo STF no Tema
nº
1068 tem
natureza processual
e aplicação imediata, não violando o princípio da irretroatividade da lei pena
l.

Ademais, c
onsoante o brilhante Parecer Ministerial,
cumpre

registrar
“
que a prisão não decorreu exclusivamente da execução imediata da condenação em plenário, mas também da presença concreta dos pressupostos cautelares, em especial a garantia da ordem pública, abalável diante da natureza do crime praticado e da periculosidade evidenciada pela reincidência do apelante.”

À luz do exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.